Tribunal: TJES
Processo: 5000022-82.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-82.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
RECORRIDO: JOYCE APARECIDA REZENDE LIMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000022-82.2025.8.08.0006

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA

RECORRIDO: JOYCE APARECIDA REZENDE LIMA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER (20 SESSÕES). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. ENCERRAMENTO DE FILIAL SEM AVISO PRÉVIO E SEM OFERTA DE ALTERNATIVA VIÁVEL E NÃO ONEROSA À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS PELO SERVIÇO NÃO USUFRUÍDO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA RETENÇÃO INJUSTIFICADA DO MONTANTE APÓS A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A Recorrente pleiteou os benefícios da justiça gratuita, alegando fragilidade econômico-financeira. Para comprovar tal condição, juntou documentação contábil (DRE, Balanço Patrimonial e Escrituração Fiscal Digital) referente a 2024, que demonstrou elevado passivo circulante e insuficiência de liquidez. Considerando a documentação apresentada e a demonstração de um cenário de dificuldade financeira, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à Recorrente.

3. Conforme corretamente fundamentado na origem, o encerramento da unidade sem comunicação eficaz e a tentativa de forçar a consumidora a se deslocar para outro município representa inadimplemento contratual absoluto por parte da fornecedora. A Recorrente falhou em comprovar ter oferecido uma alternativa efetivamente viável e não onerosa, restando configurada a falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC).

4. A omissão da Recorrente em promover a restituição espontânea e integral, obrigando a consumidora a buscar o Judiciário para recuperar o valor retido, configura conduta grave, atraindo a incidência do Art. 42, Parágrafo Único, do CDC.

5. O cálculo da restituição pelo Juízo
a quo
(R$ 838,80 total pago − R$ 41,94 por 1 sessão realizada = R796,86 multiplicado por dois = R$ 1.593,72) está matematicamente correto e juridicamente fundamentado..

6. A expectativa frustrada da recorrida, tendo sido forçada a despender tempo útil e esforços reiterados para tentar resolver o problema causado pela fornecedora caracteriza o desvio produtivo do consumidor. Esse desgaste excede o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. O valor arbitrado pelo juízo de primeira instância é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente. Fica suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da AJG.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais fundamentada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, é imperativo registrar que o mero inadimplemento contratual ou a existência de percalços administrativos não possuem o condão de, por si só, configurar lesão aos direitos da personalidade.

A aplicação da referida teoria exige a demonstração de um comprometimento substancial e extraordinário do tempo útil do consumidor, que ultrapasse os limites do aborrecimento cotidiano e atinja a sua dignidade ou integridade psicofísica. A simples necessidade de contatar o fornecedor ou o ajuizamento de ação judicial para a satisfação de um direito são contingências da vida em sociedade e não geram presunção de dano moral (
in re ipsa
).

O entendimento consolidado nesta vertente é de que o desvio de tempo, sem a comprovação de reflexos gravosos na esfera íntima, honra ou imagem da parte, caracteriza-se como mero dissabor, insuscetível de reparação pecuniária.

Na ausência de prova de violação frontal a direitos da personalidade (Art. 5º, X, da CF/88), a sanção ao fornecedor deve restringir-se à reparação do dano material ou às penalidades legais específicas (como a repetição do indébito), sendo indevida a condenação em verba compensatória moral.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, conhece-se do recurso e dá-se-lhe parcial provimento tão somente para reformar a sentença de primeiro grau e excluir a condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à restituição em dobro.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme a regra do Art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas processuais pela recorrente, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.